Tribunal: STF
Processo: AI 160422
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  POR MEIO  DO QUAL SE BUSCA
PRONUNCIAMENTO  DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL  ACERCA DO CABIMENTO, OU
NÃO, DA EXIGÊNCIA DE PREPARO, PARA OS RECURSOS NA ESFERA TRABALHISTA.
          Questão  que, por estar jungida a interpretação de lei, não
tem condições de ser apreciada em recurso extraordinário.
          Jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal.
          Agravo regimental improvido.